Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marcelo Wender Nunes de Almeida, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 31 de março de 2020, pela prática em tese, dos delitos tipificados no art. 33, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei de armas, todavia, ainda não foi apresentada a denúncia.
Relata que de acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em sua residência, sendo alegado pelos policiais que em busca pela casa foi encontrado uma grande quantia em dinheiro, dois invólucros de substância análoga a maconha, dois invólucros de substância análoga a cocaína e um munição de calibre 38 dentro de um papelote.
Aduz que a abordagem realizada ao paciente foi meramente aleatória, decorrente de denúncia/”batida” policial, sem qualquer investigação direcionada, sendo a abordagem de forma ilegal, bem como não há nos autos do flagrante qualquer informação de que havia em posse do paciente qualquer substância entorpecente.
Alega que não houve qualquer investigação por parte da Polícia Civil em relação a droga, havendo apenas meras conjecturas formalizadas no bojo do auto de prisão em flagrante, nos quais os policiais que fizeram a abordagem alegaram que tinham informações do serviço de inteligência da Polícia Militar de que o paciente era tesoureiro da facção criminosa comando vermelho e que realizava comercio de entorpecentes e armas.
Sustenta que o material ilícito supostamente encontrado na residência do paciente seria para uso próprio, ademais, o paciente negou veemente que fora encontrado qualquer tipo de drogas em sua posse, bem como a munição.
Relata que a prisão e flagrante ocorreu em 31 de março de 2020 e ainda está na fase de inquérito policial, ademais, a decisão que analisou o flagrante tendo como relação a imprescindível audiência de custódia datada em 03 de abril de 2020, não ocorreu.
Aduz que a decisão de custódia datada em 03 de abril de 2020, bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória analisado em 16 de abril de 2020, carecem de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, visto que o juízo a quo não citou jurisprudência e doutrina, sedimentando apenas que “a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa (reincidente), o que demonstra o perigo que o estado de liberdade do acusado representa,...”.
Alega que o paciente embora não seja primário, não é assíduo na prática delituosa, buscando sempre se estruturar em prol de sua família e de sua filha pequena, demonstrando ter condições de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, não havendo razão para manutenção de sua segregação.
Sustenta que o paciente se encontra em condições sub-humanas por crime que não cometeu, bem como que a pequena quantidade de entorpecente encontrado em tese, no interior de sua residência só serviria para consumo próprio, não merecendo prosperar as alegações dos policiais.
Aduz que é embora o paciente possua outro processo, se mantém com residência fixa no distrito de culpa e não tem interesse de evadir-se em prol da aplicação da lei, ademais, sempre trabalhou de forma licita, e muito embora esteja desempregado no momento, cumpre informar que saiu recentemente da empresa em que era montador de churrasqueiras pré-moldadas.
Sustenta que prazo para apresentar a denúncia conforme o art. 46 da Lei Penal é de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu, demonstrando assim o excesso de prazo, visto que o Ministério Público não solicitou prorrogação deste prazo.
Alega que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está presente o princípio do “fumus boni iuris”, vez que necessário forte indício de autoria e materialidade do crime, bem como o “periculum in mora”, que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Desta forma, ante o exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, requer a revogação da prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa da prisão, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 41239995/41288972).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marcelo Wender Nunes de Almeida, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, conforme estabelecido na Portaria-Conjunta no 247/2020, os prazos processuais foram suspensos, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da reiteração delitiva.
Ressai da decisão que decretou a custodia cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 41288972):
“(...) Em observância ao disposto nas Portarias-Conjuntas da Presidência e Corregedoria do e. TJMT (nos 247, de 16 de março de 2020 e 249, de 18 de março de 2020), bem como à Recomendação CNJ no 62, de 17 de março de 2020, visando evitar o risco de proliferação do COVID-19, não será realizada a audiência de apresentação do custodiado, sem prejuízo da imediata análise da necessidade de manutenção da prisão.
(...) Conforme laudo de constatação de droga no 500.2.04.2020.003620-01, foram apreendidas 02 (duas) porções, em formato de pó, com massa bruta de 1,2g (um gramas e dois decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína e 02 (duas) porções, acondicionadas em embalagens plásticas (trouxinhas) com massa bruta de 9,8g (nove gramas e oito decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.
Consta do Boletim de Ocorrência e do Auto de Apreensão que, além das substâncias entorpecentes, fora apreendida uma munição calibre .38, um rolo de papel filme e R$ 590,05 (quinhentos e noventa reais e cinco centavos) em dinheiro.
Desse modo, sendo a prisão em flagrante realizada dentro das hipóteses legalmente autorizadas (art. 302 do CPP) e também, conforme informado pela autoridade policial, observadas todas as formalidades exigidas pela lei, homologo a prisão em flagrante, porquanto realizada nos termos legais.
No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar do flagrado, a pena privativa de liberdade cominada ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) é superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada, em princípio, pelo Laudo de constatação de droga no 500.2.04.2020.003620-01, termo de apreensão e narrativa fática contida no Boletim de Ocorrência, donde também se extraem indícios suficientes da autoria delitiva, sendo certo que, apesar da versão do flagranteado, negando a posse dos materiais ilícitos, neste momento, cabe dar crédito ao trabalho e às informações fornecidas pela polícia, no sentido de que realmente foram encontradas drogas e munição na casa do suspeito, caso contrário, não haveria motivo para ele ter se evadido visando evitar a abordagem policial.
De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que Marcelo Wender Nunes de Almeida foi condenado em 08.5.2019, nos autos da Ação Penal Pública cód. 278887, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003.
Não bastasse, também responde a um Inquérito Policial por homicídio qualificado (cód. 321526), em trâmite pelo Juízo a 1a Vara Criminal local.
Cabe ressaltar, ainda, pois relevantes, as informações contidas no BOPM e ratificadas pelos policiais militares Cleverton Ferreira Neves e Leandro de Mattos Silva, no sentido de o serviço de inteligência da Polícia Militar teria informado que o suspeito Marcelo, vulgo “Funfo”, seria tesoureiro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como um dos líderes dessa fação e que, além do comércio de drogas, também realizaria o comércio clandestino de armas de fogo, tendo se evadido do cerco policial, em alta velocidade e pela contramão de direção, só tendo a guarnição policial logrado êxito em abordá-lo após ele perder o controle da motocicleta e bater no muro de uma residência.
Assim, a reiteração delitiva do suspeito que já ostenta uma condenação criminal definitiva, com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados no presente Auto, bem como as demais informações colhidas até então, que deverão ser melhor apuradas no curso da instrução processual, demonstrando o seu contínuo envolvimento com a criminalidade, recomenda a manutenção de sua segregação cautelar, não sendo suficiente para resguardar a ordem pública a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com estas razões, presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como evidenciada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa (reincidente), o que demonstra o perigo que o estado de liberdade do acusado representa, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de Marcelo Wender Nunes de Almeida em prisão preventiva. (...)”
Concernente a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o juiz singular informou que não fora juntado aos autos nenhum documento que demonstre a reversão do quadro fático já existente nos autos, in verbis:
“(...) Conforme já ressaltado pelo Ministério Público, embora tenha formulado pedido de liberdade provisória, aduzindo a inexistência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, a defesa “não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos”, imperando, até o momento, “o mesmo cenário que culminou no enclausuramento do imputado, não havendo fato novo capaz de vergar os fundamentos que escoraram a decisão que decretou a prisão cautelar em tela” [sic].
Conquanto plausível ao indiciado preso postular a revisão da necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, é imprescindível seja o pedido instruído com elementos factíveis e incontroversos capazes de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.
Com efeito, em análise da narrativa fático-jurídica do pedido frente ao teor da decisão proferida em 02.4.2020, constata-se a higidez e adequação contemporânea dos motivos justificadores da conversão da prisão em flagrante de Marcelo Wender Nunes de Almeida em prisão preventiva. (...)
Na espécie, repise-se, a manutenção da segregação cautelar se faz imprescindível pela contumácia do indiciado, já condenado em 08.5.2019, na Ação Penal Pública cód. 278887 - 2a vara criminal local, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, sentença transitada em julgado em 22.7.2019. Não bastasse, também responde a um Inquérito Policial por homicídio qualificado (cód. 321526), na 1a vara criminal local, registros destoantes das alegações de que é “pessoa trabalhadora e não sobrevive à margem da lei” [sic].
Com estas razões, mantenho incólume a decisão proferida em 02.4.2020, e, por conseguinte, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo imputado em 14.4.2020. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.